Tribunal: STF
Processo: HC 91676
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-12
Data de publicação: 2009-02-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA
   FORMA TENTADA. PRISÃO DETERMINADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
   INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO,
   QUE GUARDA NATUREZA CAUTELAR. RECURSOS EXCEPCIONAIS. EFEITO
   SUSPENSIVO DESTES QUE NÃO AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
   ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA DO WRIT.
I - O Supremo
   Tribunal Federal vem firmando o entendimento de que a execução
   provisória da pena, ausente a justificativa da segregação
   cautelar, fere o princípio da presunção de inocência.
II -
   Paciente que permaneceu solto durante todo o curso processual, e
   cuja prisão foi determinada apenas por ocasião do julgamento da
   apelação.
III - Decisão lacônica que carece de maior
   fundamentação.
IV - Nulidades processuais, que não podem ser
   conhecidas sob pena de julgamento per saltum.
V - Impetração
   conhecida em parte, concedendo-se a ordem na parte conhecida para
   que o réu aguarde solto o julgamento dos recursos.